Tribunal: STJ
Processo: 0801064-87.2022.8.15.0441
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2247892 - PB(2025/0476786-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SEVERINO ERNESTO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: KELSON SERGIO TERROZO DE SOUZA - PB019857
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias apontaram elementos robustos que
comprovam o elemento subjetivo do tipo.
2.
A revisão do entendimento firmado pelas instâncias de
origem demandaria, necessariamente, ampla incursão no conjunto fático-
probatório, medida vedada por força da Súmula n. 7/STJ.
3. A tese relativa à suposta violação aos arts. 156 e 158 do Código de
Processo Penal carece de prequestionamento.
4. É imprescindível, para se buscar o prequestionamento ficto, que a defesa
aponte violação ao
do Código de Processo Penal, apresentando
art. 619
fundamentação adequada, permitindo a esta Corte analisar a (in)existência
do vício assinalado e, acaso constatado, passar, desde então e se possível,
ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior.
5. A pretensão de afastamento da qualificadora prevista no
§ 4o, II,
art. 155,
do Código Penal caracteriza inovação recursal.
6. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis
Júnior e Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54714178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 30d0ba1d-1661-41d8-a611-6f0c5af0ad91

​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54714178 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 05/03/2026 19:16:23
Publicação no DJEN/CNJ de 09/03/2026. Código de Controle do Documento: 30d0ba1d-1661-41d8-a611-6f0c5af0ad91

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2247892 - PB(2025/0476786-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: SEVERINO ERNESTO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: KELSON SERGIO TERROZO DE SOUZA - PB019857
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
ABSOLVIÇÃO.
INVIABILIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AFASTAMENTO DE
QUALIFICADORA. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias apontaram elementos robustos que
comprovam o elemento subjetivo do tipo.
2.
A revisão do entendimento firmado pelas instâncias de
origem demandaria, necessariamente, ampla incursão no conjunto fático-
probatório, medida vedada por força da Súmula n. 7/STJ.
3. A tese relativa à suposta violação aos arts. 156 e 158 do Código de
Processo Penal carece de prequestionamento.
4. É imprescindível, para se buscar o prequestionamento ficto, que a defesa
aponte violação ao
do Código de Processo Penal, apresentando
art. 619
fundamentação adequada, permitindo a esta Corte analisar a (in)existência
do vício assinalado e, acaso constatado, passar, desde então e se possível,
ao exame da questão suscitada, suprimindo a instância inferior.
5. A pretensão de afastamento da qualificadora prevista no
§ 4o, II,
art. 155,
do Código Penal caracteriza inovação recursal.
6. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por SEVERINO ERNESTO
PEREIRA JUNIOR contra decisão que conheceu em parte do recurso especial e,
nessa extensão, deu-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA54436836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: 5a596214-732f-4c1d-8fbf-d3b5e5de60fc

Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos, 10
meses e 14 dias de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de furto
qualificado mediante abuso de confiança, tipificado no
§ 4o, II, do Código
art. 155,
Penal.
O Tribunal deu parcial provimento ao recurso defensivo, por unanimidade,
em acórdão assim ementado (e-STJ fls.
):
533/545
APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ABUSO DE CONFIANÇA.
§4o, II, DO CÓDIGO PENAL. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ART. 155,
ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA
EVIDENCIADAS.
QUALIFICADORA
DEMONSTRADA.
DOSIMETRIA.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL.
FUNDAMENTAÇÃO
INIDÔNEA.
ACOLHIMENTO. MINORAÇÃO DA REPRIMENDA. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

Opostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado (e-STJ fls. 566/570
).
No recurso especial, a defesa alegou violação aos arts. 155, § 4o, II, do
Código Penal, e 156, caput e § 1o, 158, 182, 239, 386, III, e 387, IV, do Código de
Processo Penal.
Requereu, assim, a absolvição; subsidiariamente, o reconhecimento da
nulidade por cerceamento de defesa, com retorno dos autos à origem para
complementação da instrução; e, ainda, o afastamento da condenação ao pagamento
de indenização por danos morais, diante da ausência dos requisitos cumulativos do
IV, do Código de Processo Penal.
art. 387,
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fls.
).
593/600
O recurso foi admitido (e-STJ fls.
).
601/602
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo parcial provimento do
recurso (e-STJ fls.
).
620/625
O recurso foi parcialmente provido (e-STJ fls.
).
628/634
Daí o presente agravo regimental, por meio do qual a defesa reitera a
pretensão absolutória, bem como sustenta que, em relação à suposta violação aos
arts. 158 e 182 do Código de Processo Penal, haveria prequestionamento ficto (e-STJ
fls.
).
649/652
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA54436836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: 5a596214-732f-4c1d-8fbf-d3b5e5de60fc

No caso, após detida análise dos autos, tenho que o recurso não comporta
provimento.
Para melhor esclarecimento, transcreve-se o acórdão recorrido (e-STJ fls.
):
541/546
No caso sub examine, a materialidade e autoria delitivas apresentam-se
cabal e irrefutavelmente consubstanciadas.
[...]
Por sua vez, o acusado negou o furto, afirmando que a vítima sabia que
existia a maquineta de cartão no nome do acusado e que repassava os
valores para o pagamento dos garçons ou para o pix da filha da vítima. (P Je
Mídias).
Como se vê, in casu, os elementos fáticos probatórios coligidos são
uníssonos a apontar Severino Ernesto Pereira Júnior, como autor do fato
delituoso narrado na denúncia, inexistindo dúvida quanto a isto.
De tal sorte, incabível a absolvição requerida, pois tanto na fase inquisitiva
quanto em juízo foram produzidos elementos de convicção suficientes
para demonstrar a subtração de valores por meio de transações
financeiras, consistentes no pagamento de algumas contas de
consumo de clientes da vítima na maquineta de cartão do acusado,
conforme comprovantes de pagamentos constantes no Id 32297542 –
Pág. 10, mostrando-se bastante à motivação da sentença condenatória.
Por sua vez, a versão do acusado de que a maquineta em seu nome era de
conhecido da vítima e que repassava os valores para os garçons e para
a filha da vítima não se coaduna com nenhum elemento constante dos
autos.

Como ressaltei na decisão recorrida, observa-se que as instâncias de
origem, após ampla instrução probatória, com base nas provas produzidas sob o crivo
do contraditório e da ampla defesa, concluíram pela condenação do recorrente pela
prática do crime imputado. Tal pronunciamento se fundou em diversos meios de prova,
como os depoimentos da vítima em sede judicial, os depoimentos de testemunhas e os
comprovantes de pagamento, que demonstram os fatos imputados na denúncia.
Nesses termos, tenho que a pretensão absolutória do agravante não pode
ser acolhida, porquanto, para reconhecer a ausência do elemento subjetivo do tipo,
seria inevitável o amplo reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos
autos, o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM. AMEAÇA E VIAS DE FATO. CONTRAVENÇÃO PENAL.
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA
CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. PRETENSÃO
Documento eletrônico VDA54436836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: 5a596214-732f-4c1d-8fbf-d3b5e5de60fc

DE
ABSOLVIÇÃO.
NECESSÁRIO
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL.
REINCIDÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO
§§ 2o E 3o, DO CP.
ART. 33,
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A pretensão de absolvição do agravante com base em suposta fragilidade
probatória demanda reexame de fatos e provas, providência vedada nesta
instância especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
2. O acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a jurisprudência
do STJ, que estabelece que a palavra da vítima, especialmente em casos de
crimes praticados no âmbito de relações interpessoais, quando harmônica
com os demais elementos de prova, pode fundamentar decreto condenatório.
3. A fixação do regime inicial semiaberto está devidamente fundamentada na
reincidência do agente e observa os critérios legais previstos no
do
art. 33
Código Penal, não havendo manifesta desproporcionalidade a justificar a
excepcional mitigação do preceito.
4. Incidência da Súmula n. 83 do STJ, inclusive por analogia, ainda que o
recurso tenha sido interposto com fundamento na alínea a do inciso III do
da CF.
art. 105
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
AREsp n. 2.682.906/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
22/8/2025.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
VIAS
DE
FATO.
DESACATO
E
DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO BASEADA EM ELEMENTO DO
INQUÉRITO POLICIAL CORROBORADO POR OUTROS PRODUZIDOS NA
FASE JUDICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. ABSOLVIÇÃO POR
INSUFICIÊNCIA DA PROVA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A convicção dos julgadores, em relação à autoria e à materialidade
delitiva decorreu do exame e da indicação de elementos produzidos na fase
administrativa (inquérito policial) corroborados por outros da fase judicial.
Dessa forma, a pretensão é inviável pelo óbice previsto na Súmula n. 83 do
STJ.
2. A análise da pretensão absolutória baseada na insuficiência probatória
implicaria a necessidade de reexame de fatos e de provas constantes dos
autos, procedimento não permitido, em recurso especial, conforme o
entendimento da Súmula n. 7 do STJ.
3. Ademais, a retratação da vítima (esposa) e da filha em juízo, conforme
estabelecido no acórdão, ocorreu "em um contexto de afeição familiar e
dependência emocional entre as partes" (fl. 4.361). Essa fundamentação não
foi impugnada pela defesa, nas razões do recurso especial.
Documento eletrônico VDA54436836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: 5a596214-732f-4c1d-8fbf-d3b5e5de60fc

4. A tese de autodefesa da liberdade, de forma genérica, não torna atípica a
conduta imputada ao acusado, pois seria necessário apresentar justificativa
concreta e plausível para o não cumprimento da ordem legal, o que não
ocorreu na hipótese.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
AREsp n. 2.566.317/DF,
Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
4/6/2024,
13/6/2024.
Consigno, ainda, que a pretensão de afastamento da qualificadora prevista
no
§ 4o, II, do Código Penal caracteriza inovação recursal, uma vez que não
art. 155,
foi objeto do recurso anteriormente interposto, motivo pelo qual obsta a manifestação
desta Corte sobre o tema.
Por sua vez, em relação à suposta ofensa aos arts. 156, 158 e 182 do
Código de Processo Penal, a matéria carece de prequestionamento. Da leitura do
acórdão recorrido, verifica-se que o tema não foi debatido pela Corte local, ainda que
implicitamente, embora a defesa tenha oposto embargos de declaração.
Dessa forma, como salientei na decisão anterior, cumpria à combativa
defesa apontar, especificamente em relação à tese em questão, violação ao
do
art. 619
Código de Processo Penal, apresentando fundamentação adequada, de modo a
sustentar eventual prequestionamento ficto, permitindo a esta Corte analisar a (in)
existência do vício assinalado e, acaso constatado, passar, desde então, ao exame da
questão suscitada, suprimindo a instância inferior.
Tal encargo, contudo, não foi cumprido pela defesa, circunstância que obsta
a análise da matéria por esta Corte. De rigor, portanto, a incidência das Súmulas n.
e
211/STJ
282/STF.
Ademais, ressalto que, diversamente do alegado pela defesa, a mera
oposição de embargos de declaração não dispõe de força para prequestionar
fictamente a matéria, cabendo à defesa, para tal fim, adotar o procedimento acima
descrito, sem o qual é inviável o reconhecimento do prequestionamento ficto.
Nesse mesmo sentido:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA NO ÂMBITO
DOMÉSTICO. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL EM
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
ALEGAÇÃO
DE
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
E
DESPROPORCIONALIDADE.
AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO CONHECER O RECURSO ESPECIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
de Janeiro que não admitiu recurso especial fundamentado no
III,
art. 105,
"a", da Constituição Federal. O recurso especial questiona a manutenção,
Documento eletrônico VDA54436836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: 5a596214-732f-4c1d-8fbf-d3b5e5de60fc

pelo tribunal de origem, da indenização de R$ 3.000,00 fixada a título de
reparação por dano moral à vítima. A defesa alega desproporcionalidade do
valor fixado, bem como falta de fundamentação idônea para a fixação de
expressivo valor, uma vez que não teria havido fundamentação suficiente
quanto à extensão do dano ou à capacidade econômica das partes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) examinar a possibilidade de
conhecimento do recurso especial diante da ausência de manifestação da
corte de origem sobre o ponto, mesmo após oposição de embargos de
declaração (ii) verificar se houve fundamentação suficiente para o valor da
indenização por dano moral fixado na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Esta Corte Superior entende que o prequestionamento é requisito
indispensável para o conhecimento de recurso especial. O Tribunal de
origem deve se manifestar expressamente sobre as questões suscitadas,
incluindo aquelas tratadas nos dispositivos legais tidos como violados,
conforme prevê o
do CPP.
art. 619
4. Na ausência de manifestação expressa sobre a proporcionalidade da
indenização fixada para reparação de dano moral, a defesa deveria ter
alegado violação ao
do CPP, de modo a permitir o exame da
art. 619
omissão e possibilitar o uso do prequestionamento ficto.
5. Segundo jurisprudência do STJ, o prequestionamento ficto pode ser
aplicado mesmo em matéria penal, desde que o recorrente indique a
violação ao
do CPP, viabilizando o enfrentamento da questão
art. 619
em instância superior (AgRg no
.
REsp 1.669.113/MG)
6. No caso, a ausência de alegação de omissão pelo
do CPP
art. 619
impede o conhecimento do recurso especial, conforme orientam as Súmulas
211 do STJ e 282 e 356 do STF.
IV. DISPOSITIVO
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
AREsp n. 2.332.309/RJ,
julgado em
DJEN de
)
10/12/2024,
17/12/2024.

Assim, não obstante o esforço argumentativo despendido pela combativa
defesa, o agravo regimental não trouxe elementos capazes de modificar o
entendimento consignado na decisão recorrida.
Ante o exposto,
ao agrav
nego provimento
o regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54436836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 24/02/2026 19:35:21
Código de Controle do Documento: 5a596214-732f-4c1d-8fbf-d3b5e5de60fc

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no REsp 2.247.892 / PB
Número Registro: 2025/0476786-1
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
08010648720228150441 8010648720228150441
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SEVERINO ERNESTO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO
: KELSON SERGIO TERROZO DE SOUZA - PB019857
RECORRIDO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : SEVERINO ERNESTO PEREIRA JUNIOR
ADVOGADO : KELSON SERGIO TERROZO DE SOUZA - PB019857
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
TERMO
Documento eletrônico VDA54686899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:08
Código de Controle do Documento: 9b37424b-504f-4a88-9066-fe7c147904b3

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Carlos Pires Brandão, Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e
Rogerio Schietti Cruz votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686899 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 01:02:08
Código de Controle do Documento: 9b37424b-504f-4a88-9066-fe7c147904b3